Tribunal: TCU
Processo: 001.289/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 748/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 001.289/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Adalcy Amaral Costa (CPF XXX.227.382-XX); Alvaro Adolfo Ribeiro Correa (CPF XXX.292.552-XX); Antonio Jose do Nascimento (CPF XXX.087.803-XX); Elisete Rosa de Souza (CPF XXX.083.787-XX); Enilci do Nascimento Arvelos Valter (CPF XXX.615.857-XX); Flavio Pereira Reis (CPF XXX.894.587-XX); Jose Nogueira de Moura (CPF XXX.524.257-XX); Mariluce Cavalcanti Henrique (CPF XXX.231.324-XX); Marisa Alonso do Nascimento Olimpio (CPF XXX.502.578-XX) e Moises Trindade de Moraes (CPF XXX.262.398-XX). 1.3. Unidade: Ministério da Defesa/Comando da Aeronáutica (vinculador). 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.